Tribunal: TJSP
Processo: 1050747-45.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO. Pretensão de reconhecimento de prescrição da pretensão executória e intercorrente no processo administrativo de cassação no 674199/2012. Possibilidade. Decurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão e a tentativa de entrega voluntária da CNH.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO. Pretensão de reconhecimento de prescrição da pretensão executória e intercorrente no processo administrativo de cassação no 674199/2012. Possibilidade. Decurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão e a tentativa de entrega voluntária da CNH. Inteligência do art. 1o da Lei 9.873/99 e resoluções 182/05 e 723/2018 do CONTRAN. Acolhem-se os embargos para reconhecer a omissão e dar provimento à apelação para conceder a segurança.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONCEDER A SEGURANÇA.